Tribunal: TJES
Processo: 5001149-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: LEOPOLDO SIQUEIRA MIRANDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Na origem, trata-se de ação anulatória de arrematação de bem imóvel ajuizada por Leopoldo Siqueira Miranda e Dalva Pereira David, extinta sem resolução do mérito após homologação da desistência da arrematação pelo terceiro interessado, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pelo Município preenche o requisito da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; (ii) definir se a ausência de prévia intimação sobre o possível não conhecimento do recurso viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença extingue o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, decorrente da desistência da arrematação, fundamento este não impugnado pela apelação, que se restringe a discutir aspectos da execução fiscal, como regularidade das intimações realizadas em prévia execução fiscal e preço vil.

4. O recurso de apelação carece de regularidade formal por ausência de pertinência temática com os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, o que justifica seu não conhecimento com base no art. 932, III, do CPC.

5. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não prospera, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de intimação prévia para manifestação quanto o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal não configura decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

6. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a repetir a mesma linha argumentativa já exposta na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitida.

2. O reconhecimento, de ofício, da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal não configura decisão surpresa e não afronta o art. 10 do CPC.

3. A simples reprodução dos argumentos da apelação em agravo interno não é suficiente para infirmar decisão que não conhece do recurso por ausência de dialeticidade.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, VI, 903, §§ 4º e 5º, III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.547.914/SC, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.618.583/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.02.2021, DJe 26.02.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.813.746/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra a decisão monocrática de id. 11812279 que não conheceu da apelação por ele interposta, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ante à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Na origem, tratava-se de ação anulatória de arrematação de bem imóvel ajuizada por
Leopoldo Siqueira Miranda e Dalva Pereira David,
em que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória homologou a posterior desistência da arrematação pelo requerido, nos termos do art. 903, §§ 4º e 5º, III, do CPC, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC.

A decisão monocrática registrou que a apelação limitou-se a questionar temas da execução fiscal, quais sejam, a validade das intimações feitas em nome do advogado e alegação de inexistência de preço vil, ignorando por completo que a r. sentença fundamentou-se em pedido de desistência da arrematação e, por essa razão, concluiu pelo não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade (id. 11812279).

Nas razões do agravo interno, o Município afirma, em síntese, que teria havido enfrentamento específico dos fundamentos da sentença e que, de todo modo, deveria ter sido previamente intimado para se manifestar sobre a dialeticidade, à luz do art. 10 do CPC (id. 12699739).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5001149-35.2024.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitória

Apelado:
Leopoldo Siqueira Miranda e Dalva Pereira David

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão monocrática, que não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, deve ser reformada à vista dos argumentos do agravante de que teria efetivamente enfrentado os motivos da decisão e da alegada violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

Pois bem.

Consoante já relatado, os autos revelam que a sentença homologou a desistência da arrematação e, por consequência, extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC,
in verbis:

“Trato de ação anulatória ajuizada por Leopoldo Siqueira Miranda e Dalva Pereira David, em face do Município de Vitória e Benício Invest e Participações LTDA, com o fim de tornar nulo o ato de arrematação de bem imóvel realizado nos autos da execução fiscal nº 0006662-55.2013.808.0024.

Os demandantes afirmam que o leilão realizado na ação executiva é eivado de nulidade. Isso porque, alegam que não foram intimados da penhora do imóvel, tampouco acerca da realização da hasta pública. Além disso, arguiram que a venda se deu por preço vil.

O Município de Vitória fora intimado, apresentando contestação em ID 40435043, alegando que os autores não cumpriram com o seu dever de informar ao fisco a atualização de seu endereço, a fim de que fossem intimados. Disse, ainda, que a jurisprudência do STJ entende como “preço vil” quando o bem é alienado por menos de 50% do seu valor de avaliação.

Em ID 40703762, fora proferida decisão deferindo a antecipação de tutela aos autores, considerando que, em análise primeva, foi constatado que o cônjuge do executado, ora demandante, não foi intimado da penhora do imóvel, posteriormente levado a leilão.

Intimada para contestar, a arrematante, Benício Invest e Participações LTDA, peticionou requerendo a desistência da arrematação. Além disso, requereu a restituição dos valores dispendidos por ela para pagamento da alienação, da comissão da leiloeira, do ITBI e IPTU, bem como das despesas cartorárias com o registro.

[...]

Relativamente a esta ação anulatória, consoante intelecção da doutrina dominante, o interesse processual é constituído pelos binômios necessidade-utilidade e necessidade-adequação. Em outras palavras, é preciso que se verifique, primeiramente, se o provimento jurisdicional perseguido realmente é útil, e, em seguida, se esse mesmo provimento é adequado à tutela da posição jurídica de vantagem narrada pelo autor, isto é, que ele está se valendo da via processual adequada para a satisfação de sua pretensão.

No caso concreto, verifica-se a perda superveniente de interesse de agir nesta ação, tendo em vista a anulação da arrematação, ante a desistência do arrematante. Logo, o pronunciamento judicial buscado neste processo revela-se inútil.

Destarte, a extinção do processo com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe, haja vista a indubitável perda superveniente de interesse de agir nestes embargos.”

A apelação do Município, contudo, não atacou tal fundamento central, mas se concentrou em discutir a validade de intimações na execução fiscal e a tese de inexistência de preço vil, ignorando por completo o fato de que o mérito do caso sequer fora julgado.

Essa constatação está expressamente consignada na decisão monocrática, ao salientar que as alegações apresentadas foram impertinentes para infirmar a sentença, faltando ao recurso o requisito extrínseco de regularidade formal atinente à dialeticidade, exigido pelos art. 932, III, do CPC.

Frise-se que, neste agravo interno, o recorrente limita-se a reproduzir a mesma linha argumentativa já expendida na apelação e a reiterar que teria havido enfrentamento específico, o que não se comprova à luz do cotejo entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

Ademais, quanto à alegação de violação ao princípio da não surpresa, também não assiste razão ao agravante, eis que Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio insculpido no art. 10
, do Código de Processo Civil. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Esta Corte Superior entende que a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

3. É pacífico no STJ o entendimento de que “o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre.” (AgInt no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

3.1. No caso, o Tribunal de origem afirmou estar ausente a indispensável pertinência temática das razões do agravo interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual reconheceu a falta de dialeticidade e não conheceu do agravo interno, com aplicação de multa. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.547.914/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL DIVERSO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 10 DO CPC/15.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.

1 -"A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo" (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

(...)”

(AgInt no AREsp n. 1.618.583/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Aliás, no próprio
decisum
monocrático, ora agravado, já havia sido reafirmada a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação à decisão surpresa não alcança os requisitos de admissibilidade do recurso.

Permanecem hígidas, portanto, as razões que embasaram o não conhecimento da apelação por violação à dialeticidade recursal, não havendo, no agravo interno, argumento novo apto a infirmar a conclusão adotada.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR